Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010681-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (AGRAVANTE), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO LOCAL – HIGIDEZ CONSTATADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

As situações que admitem nova avaliação de imóvel estão elencadas no art. 873 do CPC/2015, a qual não se justifica quando o laudo pericial foi comprovadamente elaborado em consonância com os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010681-63.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou a avaliação do imóvel e determinou sua alienação.

Os agravantes alegam que é necessário avaliá-lo novamente porque o perito nem sequer entrou no local para verificar as benfeitorias e lhes atribuiu preço vil.

Afirma estarem preenchidos os requisitos elencados no art. 873 do CPC.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID. n. 131162698).

Contraminuta no ID. n. 134415663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a impugnação à avaliação, proferida nestes termos:

(...)

Pela avaliação realizada em relação ao imóvel matriculado sob n. 66.075, denota-se que o perito aplicou o método comparativo direto, de dados do mercado, em que o valor é determinado através de comparação com imóveis semelhantes.

Ainda, teve vistoria no local do bem, informações de agentes do mercado imobiliário local.

Ainda, além de vistoria trouxe aos autos fotos do imóvel, sua localização, sendo situado na Rua Antônio Ferreira Valentim, lote 22 A, bairro Grande Terceiro, com metragem total de 125,35m2.

Especifica tratar da região antiga da cidade e predominantemente residencial.

Trouxe ainda, cinco amostra de imóveis comparativos, com metragem de tamanho equivalente ao imóvel avaliado, para se chegar ao valor correto.

Diferente ao alegado pela parte executada, foram consideradas as dimensões do imóvel, suas características, espaços do referido imóvel.

Certo é que, na impugnação e na avaliação acostada pelo executado traz no laudo por ele juntado, tão somente, características do imóvel qual não é mais objeto de penhora, como citado acima, qual está matriculado sob n. 90776, o que esvazia sua tese.

Portanto, não merece reparo a avaliação realizada no imóvel matriculado sob n. 66.075, pois não merece qualquer reparo a avaliação efetivada pelo perito deste juízo no id n.72137407, pelo que HOMOLOGO-O, para surtir seus efeitos legais.
(ID. n. 130319160, págs. 2 e 3).

A perícia avaliou em R$102.000,00 o imóvel residencial com 125,35m2 localizado no bairro Grande Terceiro, matrícula n. 66.075, 5o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Os agravantes alegam que o perito nem sequer entrou no local para analisar as características e benfeitorias, e anotou que as condições apresentadas eram limitativas.

O laudo foi elaborado em consonância com os parâmetros estabelecidos na norma técnica ABNT 14.653-2, referências, I, II e III, destinado a imóveis urbanos.

Foi aplicado o método comparativo de dados de mercado com outros bens com perfil semelhante e cujo m2 é ajustado por fatores que tornam a amostra homogênea.

E mais, foram considerados os fatores de oferta/procura, localização, acesso, infraestrutura e benfeitoria, e serviram de comparação cinco propriedades (ID. n. 72137407, 1o grau).

Os agravantes impugnaram o parecer e trouxeram amostras de outros imóveis com preço supostamente bastante superior. Instado a se manifestar a esse respeito, o perito esclareceu o seguinte:

Em relação ao imóvel 01 ele mesmo cita que a localização é algo muito importante devido à proximidade das universidades próximas, porém como pode-se observar na imagem 01 o pin vermelho está localizado o imóvel avaliado, em laranja a localização dos imóveis escolhido por este perito, em azul os imóveis apresentados pelo executado, e em verde a universidade, o que conclui-se que quanto mais próximo as universidade mais bem avaliado o imóvel, sem contar outros fatores, que os imóveis de amostra apresentado pelo executado tem grande diferença como qualidade construtiva superior, piscina boas, ruas mais largas e com fácil acesso, o que o imóvel avaliado não possui, já que está em um rua bem estreita e sem saída, e que para ter acesso a ela depende de outras ruas estreitas o que dificulta muito.

Como visto, apesar de os agravantes rechaçarem a perícia sob o argumento de que não foi examinado o interior do imóvel, não demonstram que essa situação culminou
objetivamente
na atribuição de valor abaixo do praticado no mercado.

Portanto, suas meras deduções não desconstituem o laudo confeccionado com isenção por profissional que tem conhecimento técnico sobre o assunto.

Desse modo, não constatada nenhuma das hipóteses descritas no art. 873 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão homologatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC
”
.

(N.U 1016769-88.2020.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – UNIDADE INDUSTRIAL – AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INCLUSÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO LEILÃO – POSSIBILIDADE – PERTENÇAS QUE COMPÕEM A UNIDADE INDUSTRIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - De acordo com o art. 873 do CPC, para se admitir uma nova avaliação, é imprescindível que a parte impugnante demonstre, fundamentalmente, o erro na avaliação ou o dolo do avaliador.

II - A mera alegação de divergência de valores entre os laudos apresentados nos autos não é suficiente para modificar o laudo produzido pelo perito judicial, se ausentes provas robustas de que o bem foi avaliado erroneamente, como no caso concreto.

III - Em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem ser incluídas no leilão judicial também as edificações qualificadas pelo perito judicial como “máquinas e equipamentos”, notadamente por se tratarem de parte integrante do imóvel penhorado
.

(N.U 1002280-12.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 08/04/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022